Tribunal: TJDFT
Processo: 0704197-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355, I, DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DAS PROVAS REUNIDAS AOS AUTOS PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RETENÇÃO DA CAUÇÃO AO FINAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. LAUDO DE VISTORIA DE SAÍDA NÃO APRESENTADO. DANOS DECORRENTES DO USO ANORMAL DO BEM NÃO COMPROVADOS. RETENÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS ORDINÁRIAS. FATO NÃO DEMONSTRADO PELO LOCATÁRIO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SITUAÇÃO QUE NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. A comprovação da existência de danos decorrentes do uso anormal do imóvel locado depende, em regra, do exame comparativo dos laudos de entrada e de saída, devidamente assinados por ambos os sujeitos da relação jurídica obrigacional. Precedentes.
3. Não tendo sido exibido o laudo de vistoria final com a assinatura do inquilino ou de quem tivesse poderes para representá-lo durante o ato, e inexistindo outras provas suficientemente idôneas a demonstrar a existência de avarias imputáveis ao locatário, há de se reconhecer a ilegalidade da retenção, ainda que parcial, da caução dada no início do contrato.
4. Ausente prova mínima de que o locatário tenha contratado cheque especial para honrar suas dívidas, em virtude da indisponibilidade de recursos oriunda da retenção indevida da caução, os juros incidentes sobre referido serviço bancário não devem ser incluídos no valor da condenação. Ônus probatório não atendido pelo autor (art. 373, I, do CPC).
5. Inexistindo provas de maiores complicações provenientes do ato ilícito e de ofensa efetiva a atributos da personalidade, a mera retenção indevida da caução não justifica a condenação do locador ao pagamento de indenização por danos morais. Inadimplemento contratual que não acarreta, por si só, danos extrapatrimoniais.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.